Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-73.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-73.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FRANCES MARY GUIMARAES DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de quinquênio formulado por servidora municipal. O embargante suscitou preliminar de nulidade processual por suposta ausência do interstício mínimo entre a intimação da pauta e a sessão de julgamento, bem como alegou omissões e contradições quanto à fixação de honorários advocatícios, à aplicação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da especialidade.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, com especial enfoque na fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida, bem como quanto à regularidade da sessão de julgamento, à suposta vedação legal de cumulação de adicionais por tempo de serviço, ao respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à aplicação do princípio da especialidade entre normas municipais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade processual foi rejeitada, tendo em vista que o julgamento ocorreu por meio de sessão virtual, respeitando o interstício legal de cinco dias úteis previsto no art. 935 do CPC, e inexistiu requerimento de sustentação oral por parte do embargante.

4. No tocante aos honorários advocatícios, constatou-se omissão relevante, uma vez que, tratando-se de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado apenas na fase de liquidação, conforme determina o art. 85, §4º, II, do CPC.

5. Rejeitada a alegada contradição quanto à cumulação de anuênio e quinquênio, uma vez que os adicionais possuem fatos geradores distintos e incidem sobre a mesma base de cálculo, não configurando o chamado “efeito cascata” vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

6. Inexistente omissão quanto à alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão, destacando que a concessão de vantagens legais já previstas não constitui aumento de despesa, sendo, inclusive, respaldada por jurisprudência do STJ (Tema 1.075).

7. A alegação de ausência de observância ao princípio da especialidade também foi afastada, pois o acórdão entendeu pela coexistência harmônica das normas municipais, sem conflito que demandasse aplicação do referido princípio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação do julgado.

Teses de julgamento
:

“1. É vedada a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, devendo tal definição ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.”

2. “A cumulação de anuênio e quinquênio previstos em leis municipais diversas é possível quando possuem fatos geradores distintos e incidem sobre a mesma base de cálculo, não configurando ‘efeito cascata’.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração Nº
8000176-73.2024.8.05.0198
, sendo Embargante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e Embargada
FRANCES MARY GUIMARÃES DE MEDEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA